Tribunal: TJSP
Processo: 0001334-13.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001334-13.2017.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que são apelantes CLÓVIS
DOS SANTOS e RODRIGO JOSÉ BELTRAMI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS no tocante a
absolvição e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu Clóvis,
apenas para reduzir a pena para 07 (sete) anos e pagamento de 700 (setecentos)
dias multa, mantendo-se a r. sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-13.2017.8.26.0022 -Voto no 44.243
2
VOTO RELATOR No 44.243
RECURSO DE APELAÇAO No. 0001334-13.2017.8.26.0022
APELANTES: CLÓVIS DOS SANTOS e
RODRIGO JOSÉ BELTRAMI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: AMPARO 2a VARA CRIMINAL
CLÓVIS
DOS
SANTOS
e
RODRIGO
JOSÉ
BELTRAMI APELAM da r. sentença de fls. 506/517, da lavra da MM. Juíza
de Direito, Dr.a Fabiola Brito do Amaral, que condenou Clóvis, com
fundamento no artigo 33, "caput" da Lei no 11.343/06, às penas de 08 (oito)
anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, cada um
equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato
delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal, em regime
fechado e Rodrigo, como incurso no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06, às
penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo
do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto
pelo artigo 60 do Código Penal, em regime aberto. Substituída a pena por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, a
ser destinada a alguma instituição assistencial, a ser escolhida pelo d. Juízo
da execução.
Inconformados,
os
apelantes
insurgem-se
pretendendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação
(fls. 546/549 e 587/599.
Regularmente
processados
os
recursos,
em
contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento dos apelos (fls.
612/613).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-13.2017.8.26.0022 -Voto no 44.243
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo improvimento dos recursos (fls. 652/659).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, no dia 22 de março de
2017, por volta das 17h30min, na Avenida Doutor Carlos Burgos 4100,
Bairro do Silvestre, na Cidade e Comarca de Amparo, CLOVIS DOS
SANTOS, RODRIGO JOSÉ BELTRAMI E RAIMUNDO DE JESUS PEREIRA
CAFÉ (não apelante), previamente associados e agindo com unidade de
propósitos e desígnios, preparavam e guardavam para inequívocos fins de
comercialização, um tablete de maconha e outras 49 porções de maconha
devidamente embaladas, substâncias que determinam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e auto de
constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 16/17).
Conforme apurado, na data e local dos fatos os
apelantes estavam escondidos entre as árvores e vegetação do
margeamento do rio, localizado próximo do local dos fatos em atitudes
suspeitas, momento em que policiais civis e militares os avistaram e
resolveram abordá-los.
A
materialidade
delitiva afeiçoa-se inconteste,
demonstrando-a o auto de prisão em flagrante (fls. 01/48), o boletim de
ocorrência (fls. 86/89), o auto de exibição e apreensão (fls. 90/92), o laudo
de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 95/96), o laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 213/220 e fls. 243) e a prova oral
coligida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
O apelante Raimundo, em solo policial, negou a
prática delitiva, contudo informou que possui envolvimento com drogas no
Estado do Maranhão (fls. 81).
O apelante Rodrigo em solo policial negou a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-13.2017.8.26.0022 -Voto no 44.243
4
delitiva, contudo admitiu ser usuário de drogas e que teria ido ao local dos
fatos apenas para comprar maconha, sendo certo que nunca foi preso nem
processado (fls. 83).
O apelante Clóvis, em Juízo, negou a prática
delitiva, informando que sequer estava no local dos fatos.
Não obstante, as versões apresentadas não
contaram com a necessária demonstração de veracidade, restando
dissociadas do conjunto probatório amealhado.
A corroborar os fatos, os Policiais Militares Daniel
Fernando Corazin e Clayton Luiz dos Santos, em firmes depoimentos,
narraram a diligência que culminou com a prisão dos apelantes, onde
informaram que o local já era bastante conhecido pelo tráfico de drogas,
especificamente às margens do rio Camanducaia e que estavam em
patrulhamento quando avistaram dois indivíduos nas margens do rio,
próximo a uma mesa contendo algo que, de longe, não foi possível
constatar o que era. Afirmaram que decidiram fazer a abordagem onde
perceberam que havia um terceiro indivíduo agachado, fazendo o
fracionamento das drogas. Afirmaram que os entorpecentes prontos
estavam sendo colocados em cima da mesa e no momento em que fizeram
a abordagem, conseguiram deter Raimundo e Rodrigo, contudo Clóvis
conseguiu pular no rio e se evadir das equipes. Acrescentaram que em
vistoria pelo local, conseguiram localizar porções de “maconha”, pedras de
“crack”, um celular e certo valor em dinheiro, sendo certo que havia 48
porções prontas de maconha para a comercialização e uma outra porção
maior, da qual eram fracionadas as porções menores. Salientou que pela
quantidade total, seria possível obter dali de 100 a 120 porções da droga.
Afirmou ainda que tem certeza que era CLOVIS que estava no local, visto
que ele era conhecido dos meios policiais e já foi alvo de diversas
abordagens anteriores. Por fim, reafirmaram que os três estavam muito
próximos à mesa.
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
existência de liame subjetivo entre os acusados para a prática do delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-13.2017.8.26.0022 -Voto no 44.243
5
tráfico de drogas, que ficou devidamente comprovado, levando-se em conta
as provas trazidas aos autos, que foram totalmente corroboradas pela prova
testemunhal acusatória, plenamente coerente e harmônica.
De fato, os depoimentos dos agentes públicos foram
uniformes e incontroversos ao descreverem com riqueza de detalhes os
fatos conforme a denúncia, sendo convincentes e válidos, mormente porque
apoiados em outros elementos de convicção. No mais, não se vislumbra
nenhum motivo para incriminarem falsamente o acusado.
Com efeito, a valoração do depoimento de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois
seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de
inidoneidade.
Eis o entendimento jurisprudencial:
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação policial,
age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0/SP; Relator
Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997).
Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não
ocorre e desde que não defendam interesse próprio, mas agem
na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal
TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
Foram ouvidos José Adriano dos Santos e Marcelo
Gomes de Moraes, testemunhas de Defesa do réu Rodrigo, contudo, não
presenciaram os fatos, pois se tratavam de testemunhas de antecedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-13.2017.8.26.0022 -Voto no 44.243
6
onde limitaram-se em declarar que o réu era uma boa pessoa e trabalhador.
No mais, o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um
tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo
legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se
a conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que
o agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância
entorpecente com finalidade de venda.
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro
(a existência de denúncia prévia; a prova oral acusatória; a quantidade de
droga apreendida e sua forma de acondicionamento; bem como as
circunstâncias do caso concreto) conclui-se que as substâncias
entorpecentes encontradas destinavam-se ao tráfico, sendo de rigor a
condenação dos acusados.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse
delito é de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para a caracterização” (RT
714/357).
“Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas.
Circunstâncias de estar o material separado em quantidades
diferentes, preparado para a venda, que leva à conclusão de
que o mesmo destina-se ao comércio” (TJSP, ApCrim.
226.607-3, 4a Câm. Crim., j. 9-2-1997, rel. Des. Passos de
Freitas, JTJ 204/287).
Diante de tal cenário, as teses defensivas não
merecem guarida, e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-13.2017.8.26.0022 -Voto no 44.243
7
mesmo imperativo.
Por fim, passo à análise da dosimetria das penas.
Com relação ao réu Rodrigo
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59,
do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena base foi
corretamente fixada no mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos e
pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.
Na fase intermediária, ausentes as circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
Na fase derradeira, procedeu-se à aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o, do artigo 33,
da Lei 11.343/06, reduzindo-se a pena do réu na fração de 1/2 (metade), o
que mantenho, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.
A quantidade de pena aplicada ao apelante
Rodrigo, somada ao reconhecimento do tráfico privilegiado, autoriza a
substituição de sua pena corporal por restritivas de direitos, com a
imposição do regime inicial aberto para o caso de reconversão, conforme
procedido pelo Juízo sentenciante.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC 596.603-SP, de Relatoria do Exmo. Ministro Rogério
Schietti Cruz, decidiu que os condenados por tráfico privilegiado fazem jus
ao cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, este último,
fixado de forma excepcional, desde que fundamentado por motivo que não
derive da natureza do crime, sua gravidade abstrata ou opinião pessoal do
julgador.
Ainda no julgamento do referido HC Coletivo, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o condenado por tráfico privilegiado
faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-13.2017.8.26.0022 -Voto no 44.243
8
Com relação ao réu Clóvis
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59,
do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena básica foi
corretamente acrescida de 1/5 (um quinto) pelo Juízo sentenciante,
considerando-se os maus antecedentes ostentados pelo agravante, o que
mantenho, resultando em 06 (seis) anos e ao pagamento de 600
(seiscentos) dias multa.
Na fase intermediária, a reprimenda foi majorada na
fração de 1/3 (um terço), ante o reconhecimento da reincidência (fls. 494),
contudo o aumento revela-se exacerbado e conforme entendimento desta
Relatoria, reduzo para a fração para 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete)
anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa.
À míngua de outras incidências na dosimetria, a
reprimenda do réu foi tornada definitiva.
O regime inicial fechado deve prevalecer, como bem
fundamentou a r. decisão combatida, atendendo-se às finalidades da pena.
O montante da reprimenda imposta é incompatível
com a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
APELOS DEFENSIVOS no tocante a absolvição e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do réu Clóvis, apenas para reduzir a pena para 07
(sete) anos e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, mantendo-se a r.
sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator